Tribunal: STF
Processo: RHC 63483
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-29
Data de publicação: 1985-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PECULATO. TIPO SUBJETIVO. DENUNCIA.
1. DENUNCIA QUE NARRA APROPRIAÇÃO DIRETA DE VALOR MONETARIO
PÚBLICO. HIPÓTESE QUE EXCLUI O ABONO SUMARIO DA TESE DO MERO
PECULATO CULPOSO.
2. A SÓ DEVOLUÇÃO DA SOMA APROPRIADA NÃO EXCLUI O TIPO SUBJETIVO
DO DELITO. A CARACTERIZAÇÃO DO PECULATO DOLOSO NÃO RECLAMA LUCRO
EFETIVO POR PARTE DO AGENTE.
3. DESVALIA DA TESE DE QUE OS REUS NÃO TINHAM PODER DE DISPOSIÇÃO
DO DINHEIRO EM RAZÃO DO CARGO. TEMA QUE RECLAMA TRATAMENTO NO
CURSO REGULAR DA AÇÃO PENAL.